Tribunal: TCU
Processo: 017.361/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Construção de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) na Bacia do Alto Paraguai e expansão de hidrovias no Brasil.)

Inteiro teor:
Acórdão 638/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado, a respeito da "construção de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) na Bacia do Alto Paraguai e à expansão de hidrovias no Brasil, considerando os impactos socioeconômicos e ambientais apontados nos estudos mencionados na matéria 'Rombo Bilionário com usinas no Pantanal: A construção de dezenas de pequenas centrais hidrelétricas podem trazer prejuízo de até R$ 7 bilhões para a sociedade. Em contrapartida, estudo do WWF-Brasil aponta que uso de energias renováveis pode ter retorno positivo para o país' publicada pelo Jornal Correio Braziliense em 24/08/2025"; Considerando que a autoridade representante solicita que o Tribunal determine a criação de força-tarefa entre diversos órgão e entidades "para discutir e concluir sobre o melhor caminho a seguir a fim de considerar as diversas facetas do tema, promovendo uma análise holística e integrada"; Considerando que a peça inicial não apresenta indícios concretos de irregularidade ou ilegalidade; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear às peças 5-7, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão à autoridade representante; e c) arquivar os autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 017.361/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério de Minas e Energia; Ministério de Portos e Aeroportos. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representante: Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.